Tribunal: STF
Processo: HC 219058
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução Penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas e roubo majorado. Livramento Condicional. Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMUTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. ARTS. 9.º, INCISO II, DO DECRETO N. 8.615/2015 E 44, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. MANUTENÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A competência para conceder indulto é privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição da República. Contudo, esta elevada atribuição está submetida à observância dos ditames legais, de forma que não pode o decreto concessivo incidir sobre hipóteses de indulto vedadas pela legislação ordinária. 



    2. No caso, a vedação expressa à concessão do indulto ao crime de associação para o tráfico de drogas está prevista no art. 9.º, inciso II, do Decreto n. 8.615/2015, bem como no art. 44, caput, da Lei n. 11.343/2006, que estabelece que os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1.º, e 34 a 37 do referido diploma normativo são insuscetíveis de graça, indulto ou anistia. 



    3. O pedido de manutenção do livramento condicional não foi objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual incabível o seu exame nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente — condenado à pena total de 43 anos, 11 meses e 27 dias de reclusão, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, roubos majorados, dentre outros — requereu ao Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba/SP a comutação de penas. O pedido foi deferido.



3. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu provimento ao recurso “para cassar a comutação de penas concedida pelo Juízo de origem”.



4. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. A Relatora do HC 719.072, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem. Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o paciente “foi beneficiado com a concessão da comutação de penas com base no decreto 8.615/2015 em primeira instância. Com a decisão, o sentenciado preencheu lapso suficiente para o Livramento Condicional. Após análise dos requisitos, o Livramento Condicional foi deferido em 01/09/2021”. Contudo, após a decisão do Tribunal estadual no agravo em execução interposto pelo Ministério Público, “o juízo de primeira instância efetuou novo cálculo de penas, de modo a verificar a nova data do direito ao Livramento Condicional ao sentenciado, sem a comutação anteriormente aplicada ao histórico de penas (...). Feito novo cálculo, o lapso para Livramento Condicional sem a comutação será daqui a menos de 10 dias (04/02/2022)”. Ocorre que, “[s]em abertura de vista à defesa para manifestação, o Livramento Condicional foi cassado”. 



6. Prossegue a narrativa para sustentar que, ao contrário do que assentou o Tribunal estadual, “o crime de associação para o tráfico não é considerado como equiparado a hediondo”. De modo que não existe óbice à comutação de penas.



7. A defesa requer a concessão da ordem para “[c]assar a decisão do Tribunal de Justiça em Agravo em Execução, mantendo-se a decisão de primeira instância que deferiu a comutação concedida com base no artigo 2º do Decreto 8615/15”. Subsidiariamente, pleiteia que, “[p]or medida de razoabilidade, tendo em vista que sem a referida comutação ainda haverá lapso para Livramento Condicional em menos de 10 dias (04/02/2022), que ao menos seja mantido o benefício, já que o paciente se encontra regularmente cumprindo desde setembro de 2021, trabalhando, com laços familiares e reintegrado à sociedade”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



11. Ademais, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque a hipótese é de paciente reincidente condenado à pena total de 43 anos, 11 meses e 27 dias de reclusão, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, roubos majorados, dentre outros, estando o término da reprimenda previsto para 10.04.2042.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator